Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-18.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Boletos para quitação de financiamento bancário. Boleto fraudulento enviado por e-mail por suposta funcionária do banco réu em razão de atendimento online feito por WhatsApp. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Boletos para quitação de financiamento bancário. Boleto fraudulento enviado por e-mail por suposta funcionária do banco réu em razão de atendimento online feito por WhatsApp. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação do artigo 309 do Código Civil. Débito declarado quitado. Dano moral não configurado. Ausência de negativação ou de qualquer outro fato desabonador aos direitos da personalidade do autor. Mero aborrecimento. Repetição de indébito em dobro. Não cabimento. Má-fé não demonstrada. Sentença mantida. Recursos de ambas as partes não providos, com majoração da verba honorária

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000777-18.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelado/apelante MAURÍCIO ANTÔNIO MOISÉS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
Voto no 45.977
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis - 1a Vara
Apelante/Apelado: Banco Pan S/A
Apelado/Apelante: Maurício Antônio Moisés
Juiz(a) de 1a Inst.: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais. Boletos para quitação de financiamento
bancário. Boleto fraudulento enviado por e-mail por suposta funcionária do banco
réu em razão de atendimento online feito por WhatsApp. Falha no sistema de
segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Fortuito interno.
Aplicação do artigo 309 do Código Civil. Débito declarado quitado. Dano moral
não configurado. Ausência de negativação ou de qualquer outro fato desabonador
aos direitos da personalidade do autor. Mero aborrecimento. Repetição de indébito
em dobro. Não cabimento. Má-fé não demonstrada. Sentença mantida. Recursos
de ambas as partes não providos, com majoração da verba honorária
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por dano material e moral, cuja r. sentença de fls. 123/126 julgou
parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar a inexistência da dívida, obrigando
o réu a retirar o nome do autor de eventuais cadastros de inadimplentes e cancelar
eventuais protestos realizados. Em razão da sucumbência, cada parte foi condenada a
pagar, ao patrono da parte contrária, honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Ambas as partes recorreram.
O autor (fls. 140/152) sustenta ser devida a repetição do indébito em
dobro, devendo ser aplicado o art. 309 do Código Civil e artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor, por se tratar de cobrança de débito já pago, independentemente se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
boleto foi fraudado, ou não. Alega que a conduta da ré é passível de indenização pelo
abalo à moral do autor, a ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00. Pretende o provimento
do recurso, para o fim de a ação ser julgada procedente.
A ré, por sua vez (fls. 129/136), aduz que o autor, por sua própria desídia,
caiu em golpe do boleto falso. No momento do pagamento, cabia ao próprio consumidor
conferir por divergências entre o beneficiário indicado no boleto em confronto com o
beneficiário indicado no momento de finalização da transação. Sustenta que não há ato
ilícito praticado, pois o banco réu disponibiliza mecanismos para que seus clientes
estejam seguros em suas informações, como o “Validador Pan”, que garante a
veracidade do boleto informado. Pretende o provimento do recurso, para o fim de ação
ser julgada improcedente.
Recursos preparados (fls. 138/139 e 153//154) e respondidos (fls.
158/166 e 167/176).
É o relatório.
Restou incontroverso, nos autos, que as partes firmaram um contrato de
financiamento, em 14/12/2015, visando a liberação de crédito para o autor adquirir o
veículo da marca Chevrolet, modelo Cruze Ecotec, no valor total de R$ 56.446,10, a ser
quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.789,49 (fls. 39/42).
Restando apenas três parcelas para serem quitadas, o autor alega ter
entrado em contato com o atendimento online, através do site da instituição financeira
requerida, para emissão dos boletos relativos às parcelas inadimplentes.
Tem-se que o autor, então, recebeu uma mensagem, via WhatsApp, de
uma suposta funcionária da requerida, dizendo o seguinte: “o Sr. fez contato através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
nosso site. O Sr. gostaria de quitar seu contrato, parcelas em atraso ou quitação de
dívidas?”. A partir daí, seguiu-se uma conversa entre o autor e a atendente (fls. 28/38),
culminando com o pagamento de um boleto bancário, pelo autor, no valor de R$
3.900,00.
Segundo a defesa da requerida, o autor foi vítima de uma fraude e não
reconhece o pagamento efetuado. Sustenta, ainda, que o autor ignorou todos os
procedimentos que estavam à sua disposição para evitar ser enganado, pois buscou a
emissão do boleto no ambiente inseguro da internet, seduzido pelo enorme desconto
oferecido.
Analisando o boleto em questão (fls. 44), ele revela o logo da instituição
financeira ré e possui, como beneficiário, o próprio “Banco Pan”, constando a seguinte
mensagem: “O pagamento desse boleto quita a(s) parcela(s): 035-036 do contrato
000074616299”. Ou seja, o documento continha informações tanto do contrato quanto
das parcelas a serem quitadas, o que traz verossimilhança para a sua legalidade. Porém,
somente no comprovante de pagamento (fls. 45), consta como beneficiário o Banco
Inter S/A, o que corrobora a versão de que se trata de um boleto falso, pois foi emitido
pelo cedente e, na liquidação do título, os valores pagos foram direcionados para conta
de terceiro.
Tendo em vista que o autor ingressou no site do banco para procurar um
atendimento online, forçoso reconhecer que a fraude decorreu de fato atribuível à
instituição financeira. Isso porque o estelionatário possuía todos os dados do contrato
firmado pelo autor, de modo que o contexto dificultou a percepção da fraude. Inclusive
o próprio réu admitiu (fls. 66) que qualquer indivíduo pode acessar os dados do
contrato, digitando o número do CPF do contratante e a data de nascimento, em campo
específico do seu site, o que constitui grave falha de segurança.
Assim, no presente caso, o autor não tinha condições de perceber a fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
com facilidade, de forma que efetuou o pagamento acreditando que se destinava ao
credor. Como acertadamente aduzido pelo MM Juiz a quo: “a fraude
que é
incontroversa , da forma como se deu, era apta a enganar o consumidor "médio”.
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização do
sistema e da segurança é de responsabilidade da instituição bancária, não se vislumbra
nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a responsabilidade por eventuais
falhas. Cabe ao banco assegurar a inviolabilidade dos seus sistemas, de modo a impedir
que clientes recebam falsos boletos, ou sejam captados por fraudadores dentro da
própria plataforma digital.
Em que pese o inconformismo do réu, ficou evidenciado que o serviço
prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, §1o, do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto não foi oferecida a segurança que o consumidor dele podia
esperar.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, em casos análogos:
Ação indenizatória por danos materiais - Golpe do boleto - Boleto gerado
por fraudador para quitação de financiamento de veículo após contato
telefônico da autora com a instituição financeira - Pagamento direcionado a
conta corrente de terceiro fraudador - Falha na prestação dos serviços
evidenciada - Fortuito interno - Súmula 479 do STJ - Dever de indenizar
pelos danos materiais - Recurso negado. Danos morais Pedido não deduzido
na inicial ou acolhido na sentença Falta de interesse recursal quanto ao tema
- Recurso não conhecido. Recurso negado, na parte conhecida.
(TJSP, Apelação no 1005327-54.2020.8.26.0309, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 09.11.2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Sentença de procedência - Irresignação da requerida - Golpe do
falso boleto - Boletos para quitação de financiamento bancário foram
gerados pelo sistema do banco Santander, pertencente ao mesmo grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
econômico da empresa ré - Pagamentos direcionados para a conta de
terceiro fraudador - Ausência de quitação do financiamento acarretou perda
de negócio por partes dos autores - Falha na prestação dos serviços
evidenciada - Danos morais configurados devido à falha de segurança na
prestação do serviço Circunstâncias que ultrapassaram o mero dissabor -
Súmula 479 do STJ Responsabilidade objetiva da instituição financeira -
Dever de indenizar pelos danos materiais - Fortuito interno Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação no 1007905-83.2019.0451, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Marco Fábio Morsello, j. 03.11.2020)
As circunstâncias que evidenciam a vulnerabilidade interna da instituição
financeira levaram ao pagamento, de boa-fé, pelo autor, de modo a se aplicar o artigo
309 do Código Civil, declarando-se a quitação da dívida.
Por outra banda, ao contrário do quanto sustentado no recurso do autor, a
situação vivenciada é insuficiente para configurar dano moral.
Isso porque a conduta do banco réu, consubstanciada na falha na
prestação do serviço bancário com a segurança esperada, não tem o condão de afetar o
lado psíquico do autor, mormente porque não chegou a ocorrer a negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, nem sequer houve outras repercussões de
relevo.
Como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES não é
qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente significativos, que servem
a tal mister. Ou seja: “(...) diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da
vida cotidiana” (Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
No caso, os dissabores experimentados pelo autor tiveram, quando muito,
apenas repercussão interna e sem maiores consequências, estando assim mais próximos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
de mero aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que
de efetivo “dano moral”, que envolve menosprezo à dignidade da pessoa humana.
Muito embora seja certo que o banco tem a responsabilidade objetiva
quanto aos negócios fraudulentos envolvendo seus clientes, também é certo que a falta
de resultado lesivo substancial para o autor não oferece suporte à pretensão reparatória
moral pleiteada.
Outrossim, descabida a pretensão de repetição do indébito, pois, uma vez
declarada a inexistência do dívida, não há que se falar em cobrança ilegal. Aliás, como
se sabe, a devolução dobrada só tem lugar quando presente a má-fé, que não se
confunde, evidentemente, com erro ou falha na prestação de serviços, como foi o caso.
A propósito, esse é o entendimento pacificado no E. STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-
FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940
do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o
que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n.
7/STJ).
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-
FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando
demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
Com o insucesso dos recursos e dentro da nova ordem processual, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1000777-18.2019.8.26.0352 - Miguelópolis - LF - Voto no 45.977
como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada aos
patronos de cada parte.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários em R$
1.500,00, majoro tal arbitramento para R$ 1.700,00, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento a
ambos os recursos, com majoração da verba honorária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator